Tribunal: TJBA
Processo: 8078415-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078415-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

AGRAVADO: MARIO CAIRES ANDRADE TORQUATO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DA EMPRESA PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE PROVA DE FATO NEGATIVO (PROBATIO DIABOLICA). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por empresa pública em face de decisão que, em ação ordinária movida por candidato aprovado em cadastro de reserva, inverteu o ônus da prova, determinando que a empresa comprovasse a inexistência de contratações precárias que configurassem a preterição do autor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a inversão do ônus da prova, no caso concreto, foi aplicada corretamente ou se resultou na imposição de prova de fato negativo de produção impossível ou excessivamente difícil (probatio diabolica) à parte agravante.

III. Razões de decidir

A regra geral, prevista no art. 373, I, do Código de Processo Civil, atribui ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. Em ações que versam sobre preterição em concurso público, cabe ao candidato demonstrar a ocorrência de contratação irregular de terceiros para o exercício da mesma função e na mesma localidade.

A distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC), embora seja um mecanismo válido para equilibrar a relação processual, não pode ser utilizada para impor à parte um encargo probatório impossível, como a prova de um fato negativo genérico e indeterminado. Tal imposição configura a chamada probatio diabolica, expressamente vedada pelo art. 373, § 2º, do mesmo diploma legal.

A inversão do ônus probatório não isenta o autor de apresentar indícios mínimos que corroborem sua alegação, não podendo a medida servir para transferir, de forma automática e irrestrita, todo o encargo probatório ao réu.

IV. Dispositivo e tese

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8078415-69.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como Agravado, MARIO CAIRES ANDRADE TORQUATO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta